Tribunal: TJDFT
Processo: 0712476-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO APENADO. CONVERSÃO PROVISÓRIA DA PENA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese de não localização do sentenciado para que dê início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a decisão de conversão deve ter caráter provisório, postergando-se a oitiva do apenado para o momento em que for localizado, quando, então, a medida se tornará definitiva ou, admitida a sua justificativa, a pena restritiva será restabelecida.
2. Somente após a realização da audiência de justificação e conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é que se esgota a competência da VEPEMA.
3. Realizadas diligências para a tentativa de localização do apenado, bem como intimação por edital, é possível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, pelo juízo da VEPEMA, para que o apenado seja ouvido em audiência de justificação, a fim de evitar que os fins da execução penal sejam frustrados
4. Recurso de agravo conhecido e provido.